Tribunal: TJMT
Processo: 8031761-63.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8031761-63.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON RODRIGUES VILALVA - CPF: 956.818.921-15 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ROSEANA GOMES DA SILVA - CPF: 046.432.091-78 (RECORRENTE), VIA EVENTOS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.352.459/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO GERALDO - CPF: 811.906.891-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
8031761-63.2019.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
HUDSON RODRIGUES VILALVA e ROSEANA GOMES DA SILVA
.

Recorridos:
VIA EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e JULIANO GERALDO
.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RECLAMADOS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA – ATOS APÓS A CITAÇÃO ANULADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso em face de sentença que acolheu os embargos à execução, para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a citação dos executados, diante da ausência de citação válida.

2.

Pois bem, a nulidade de citação deve ser mantida, pois, verifica-se no ID 127195158 que a executada
VIA EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
, ao tempo da remessa da carta citatória, já não estava mais sediada no endereço indicado na inicial, qual seja a "Rua Iugoslavia, n. 09, Quadra 11, Jardim Europa - 78.065-430 - CUIABA-MT".

3.

Embora seja legítima a conduta dos exequentes de terem informado o endereço da parte adversa com base no contrato celebrado entre eles (ID 76751053), é de se ter em conta que o instrumento data de 2017, ao passo que a citação somente se deu em 2019, quando a empresa já estava instalada em outro local (ID 127195158), podendo-se concluir que os demandantes deixaram de agir com diligência para confirmar se, passados 02 anos, a empresa que pretendiam acionar judicialmente ainda estaria atuando no mesmo local.

4.

Aliás, a prova da mudança de endereço acima mencionada consiste em notificação extrajudicial, datada de 14/05/2019, enviada por RIBEIRO ADM DE IMÓVEIS - LTDA para fins de notificar a executada a comparecer à sede da imobiliária para tratar dos aluguéis em atraso do imóvel localizado à "Rua Monterrey, n. 842, Bairro Jardim Califórnia, Cuiabá/MT”.

5.

Ademais, registro que o AR da carta enviada para citar a requerida foi assinada por terceiro chamado "Luiz Conrado", inexistindo prova nos autos de que ele seja algum funcionário ou de qualquer forma representante da executada que estivesse autorizado a receber qualquer correspondência em seu nome.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.).

7.

Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

8.

Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida, conforme determinado na sentença é medida que se impõe.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcarão os recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024